Tribunal: TJES
Processo: 5008058-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custeio de Assistência Médica
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008058-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS CAMPANA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PESSOA COM DEFICIÊNCIA SEVERA. NECESSIDADE DE TERCEIRO ACOMPANHANTE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para o autor, pessoa com deficiência severa e totalmente dependente, e sua genitora, mas indeferiu a inclusão de um terceiro acompanhante.

O agravante sustenta que a presença de um único acompanhante é insuficiente para, simultaneamente, prestar-lhe os cuidados integrais e contínuos e administrar a logística da viagem (cadeira de rodas, bagagens), o que torna indispensável o auxílio de uma terceira pessoa para garantir sua segurança e a efetividade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é devido o custeio de despesas para um terceiro acompanhante a paciente com deficiência severa em Tratamento Fora do Domicílio, considerando a sua total dependência para atividades básicas e a existência de precedente específico deste órgão julgador em favor do mesmo paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à saúde, garantido pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, deve ser assegurado de forma plena e eficaz, abrangendo todos os meios necessários para viabilizar o acesso a tratamento adequado em condições de segurança e dignidade. 5. A existência de precedente específico desta Câmara Cível (Agravo de Instrumento nº 5017594-06.2024.8.08.0000), em caso idêntico envolvendo as mesmas partes, no qual se reconheceu a necessidade do terceiro acompanhante, reforça a plausibilidade do direito invocado. 6. A condição de dependência total do agravante, fartamente documentada, evidencia que a presença de um único acompanhante é insuficiente para atender às complexas demandas de cuidado e logística da viagem, de modo que a negativa de custeio para um terceiro auxiliar representa um formalismo que, na prática, inviabiliza o acesso ao tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para determinar o custeio integral das despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do agravante, de sua genitora e de um terceiro acompanhante.
Tese de julgamento:
"1. A garantia constitucional à saúde de pessoa com deficiência severa e dependência total abrange o custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) em condições que assegurem sua dignidade e segurança, incluindo, se demonstrada a necessidade, a cobertura das despesas de mais de um acompanhante. 2. A existência de precedente específico do mesmo órgão julgador, envolvendo as mesmas partes e situação fática idêntica, constitui fundamento relevante para o reconhecimento da necessidade de um terceiro acompanhante, a fim de garantir a efetividade do tratamento e a isonomia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5017594-06.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCAS DOS SANTOS CAMPANA
,
contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro,
deferiu a medida liminar para determinar o custeio de tratamento fora do domicílio par ao autor e sua genitora, mas indeferiu a inclusão de um terceiro acompanhante.

Em suas razões recursais (ID 13827539), o Agravante sustenta, em síntese, que é pessoa com deficiência severa, portador de síndrome rara, acamado e cadeirante, sendo totalmente dependente de auxílio para as atividades básicas da vida. Alega que sua genitora, por si só, não possui condições de, simultaneamente, prestar-lhe os cuidados integrais e contínuos que sua condição exige e manusear a cadeira de rodas, bagagens e demais aparatos logísticos da viagem. Defende que a presença de um terceiro acompanhante é, portanto, indispensável para a segurança e a efetividade do tratamento , agendado para os dias 22, 23 e 24 de junho de 2025, no Rio de Janeiro/RJ.

Liminar recursal deferida, consoante id. 14268514.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em id. 15617921, opinou pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008058-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
LUCAS DOS SANTOS CAMPANA

AGRAVAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCAS DOS SANTOS CAMPANA
,
contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro,
deferiu a medida liminar para determinar o custeio de tratamento fora do domicílio par ao autor e sua genitora, mas indeferiu a inclusão de um terceiro acompanhante.

Em suas razões recursais (ID 13827539), o Agravante sustenta, em síntese, que é pessoa com deficiência severa, portador de síndrome rara, acamado e cadeirante, sendo totalmente dependente de auxílio para as atividades básicas da vida. Alega que sua genitora, por si só, não possui condições de, simultaneamente, prestar-lhe os cuidados integrais e contínuos que sua condição exige e manusear a cadeira de rodas, bagagens e demais aparatos logísticos da viagem. Defende que a presença de um terceiro acompanhante é, portanto, indispensável para a segurança e a efetividade do tratamento , agendado para os dias 22, 23 e 24 de junho de 2025, no Rio de Janeiro/RJ.

Liminar recursal deferida, consoante id. 14268514.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em id. 15617921, opinou pelo provimento do recurso.

O recurso comporta provimento. O direito da parte recorrente se assenta não apenas na garantia constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 6º e 196, CF), que deve ser assegurada de forma plena e eficaz, mas também em um elemento de particular relevância nestes autos: um precedente específico desta própria Colenda 1ª Câmara Cível.

Conforme se extrai do documento de ID 13829118, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5017594-06.2024.8.08.0000,
envolvendo as mesmas partes e questão fática idêntica
, este órgão julgador já se pronunciou favoravelmente à pretensão do ora Agravante, reconhecendo a necessidade de um terceiro acompanhante para viabilizar seu tratamento em outro Estado.

Naquela oportunidade, foi proferida decisão para determinar o custeio das despesas para o Agravante, sua genitora e um acompanhante.

Veja-se a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). VALOR INSUFICIENTE DA AJUDA DE CUSTO ESTATAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por LUCAS DOS SANTOS CAMPANA contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para custeio integral de despesas com tratamento fora do domicílio (TFD), a ser realizado em São Paulo, sob a alegação de que o valor diário previsto na Portaria 107-R/2015 (R$78,80) é insuficiente para cobrir alimentação, hospedagem e deslocamento do paciente, sua genitora e um acompanhante. O agravante é portador de síndrome rara em investigação (Síndrome de Arts), com atrofia muscular progressiva, e não possui recursos financeiros para arcar com as despesas, sobrevivendo com o benefício do BPC/LOAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do interesse recursal diante do alegado cumprimento administrativo do pedido; e (ii) determinar se é devida a majoração do valor da ajuda de custo para garantir o exercício pleno do direito à saúde do agravante no âmbito do programa TFD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento administrativo da tutela antecipada não extingue o interesse recursal, tendo em vista o caráter precário das decisões interlocutórias e a necessidade de estabilização da providência judicial no mérito.

4. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental (arts. 6º e 196), cuja efetividade deve ser garantida pelo Estado, inclusive com o fornecimento de meios necessários para viabilizar o acesso ao tratamento médico adequado.

5. O programa TFD, regulamentado pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde e, no âmbito estadual, pela Portaria 107-R/2015 da SESA/ES, visa garantir o deslocamento de pacientes para centros especializados, incluindo ajuda de custo com transporte, alimentação e hospedagem.

6. O valor fixado na Portaria Estadual (R$78,80 por dia) é manifestamente insuficiente para cobrir as despesas nas cidades de destino, como São Paulo, conforme regras de experiência e precedentes do TJES, o que implica em restrição indevida ao direito à saúde.

7. A atuação do Judiciário é legítima quando visa assegurar direitos fundamentais, não se configurando violação ao princípio da separação dos poderes, sobretudo diante da ineficácia prática da política pública na hipótese concreta.

8. Os laudos médicos e histórico de atendimentos na UNIFESP evidenciam a urgência e a necessidade do tratamento, preenchendo os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A satisfação provisória do pedido mediante cumprimento administrativo da tutela de urgência não afasta o interesse recursal quanto ao exame de mérito da pretensão.

2. A fixação de valor uniforme e insuficiente para ajuda de custo no âmbito do programa TFD, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, representa violação ao direito fundamental à saúde.

3. É legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar o custeio das despesas com tratamento fora do domicílio, quando demonstrada a insuficiência da política pública e o risco de lesão irreparável ao paciente."

Destarte, penso que a decisão recorrida
“
que indefere o custeio de um segundo acompanhante, sob o fundamento de ausência de laudo específico, revela-se um formalismo que se sobrepõe à própria finalidade do direito à saúde. A condição de dependência total do Agravante, fartamente documentada nos autos, torna a presença de um único acompanhante insuficiente para garantir a segurança e a dignidade do paciente durante o deslocamento e o tratamento. Exigir que a genitora, sozinha, preste cuidados contínuos, movimente a cadeira de rodas e administre toda a logística da viagem é impor-lhe uma tarefa inexequível, que, na prática, inviabiliza o acesso ao tratamento prescrito.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que os agravados custeiem integralmente as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do Agravante, de sua genitora/curadora e de um terceiro acompanhante durante o período de tratamento na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)